Tribunal: TJSP
Processo: 9000560-32.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto por ausência do preenchimento do requisito subjetivo - Exame criminológico com conclusões conflitantes - Agravante que também possui registro de faltas graves - Requisito subjetivo não preenchido - Prevalência do princípio 'in dubio pro societate' - Indeferimento suficientemente

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto por ausência do preenchimento do requisito subjetivo - Exame criminológico com conclusões conflitantes - Agravante que também possui registro de faltas graves - Requisito subjetivo não preenchido - Prevalência do princípio 'in dubio pro societate' - Indeferimento suficientemente justificado - Recurso não provido.